Tribunal: TCU
Processo: 009.120/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1721/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 009.120/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.820/2020-5 (Representação; Processo 010.506/2020-9 (Representação). 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG (18.431.312/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Luciano Vilela Nunes (77.199/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.